Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.

1. Compete à parte autora acostar a documentação necessária para a comprovação da probabilidade de seu direito a fundamentar o deferimento da tutela de urgência, requisito não demonstrado no caso dos autos.

2. A certidão de dívida ativa (CDA), na qualidade de ato administrativo, é dotada de presunção de veracidade e legitimidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de demonstrar a incorreção dos seus fundamentos fáticos ou jurídicos.

3. Restando verificada a necessidade de formação do contraditório e do aprofundamento na instrução processual, incabível o deferimento da antecipação de tutela.

4. Incabível a análise dos demais fundamentos jurídicos aduzidos pelo contribuinte antes de adequadamente esclarecida a base fática da demanda.

5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.